Tribunal: TJES
Processo: 5001444-28.2023.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos; Rescisão / Resolução; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-06-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001444-28.2023.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA
RECORRIDO: MARIA SANTA CUNHA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5001444-28.2023.8.08.0050

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RECORRIDA: MARIA SANTA CUNHA

JUÍZO DE ORIGEM: VIANA – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

RELATÓRIO/VOTO

Relatório dispensado nos termos dos art. 46, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Verifica-se, ainda, que a recorrida apresentou contrarrazões tempestivamente (id. 7621655).

Pois bem.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
FACTA FINANCEIRA S.A
em face da sentença constante no id. 7621643 que julgou procedentes os pedidos contantes na inicial para declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado nº. 0059272261 e do contrato de cartão de crédito de benefício nº. 0059272491, bem como declarar a inexistência do débito dele decorrente; condenar a requerida/recorrente a restituir à autora os valores descontados de seu benefício previdenciário, fundados nos mencionados contratos, em dobro; condenar a requerida a pagar à autora indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais). A r. sentença reconheceu, todavia, que ante a declaração da nulidade dos negócios, as partes devem retornar ao estado anterior, razão pela qual os valores depositados nos autos como caução (valores recebidos pela recorrida em razão dos contratos contestados), deverão ser liberados em favor da parte requerida/recorrente.

A recorrente, irresignada, pugnou pela reforma da sentença, sustentando: a) necessidade de prova pericial, o que tornaria o Juizado Especial incompetente para apreciar a demanda; b) inexistência de irregularidades nos contratos firmados.

Após a análise das questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal e artigo 46 da lei 9099/95).

Não vislumbro,
in casu
, necessidade de prova pericial para deslinde da causa, sendo o acervo probatório suficiente para o convencimento motivado do julgador.

No mérito, observe-se que é inegável a relação de consumo existente entre as partes e, com razão, o juiz sentenciante

analisou o caso
sub judice
à luz das regras e princípios presentes no Código de Defesa do Consumidor (CDC). Veja-se a fundamentação da sentença recorrida, da qual destaca-se alguns trechos:

“[...]

Embora não haja óbice para a
celebração de contratos digitais
, considerando a ampla utilização do meio virtual para aquisição de bens de serviços, é certo que tal
prática exige a observância integral das normas da defesa e proteção ao consumidor
.
Exige-se, portanto, que a instituição financeira adote todas medidas necessárias para que o contratante receba informações claras, adequadas e específicas sobre o produto/serviço a ser adquirido, bem como utilize mecanismos de confirmação de identidade e segurança, sob pena de ser considerado nulo o negócio jurídico.

Por se tratar de consumidora idosa e, portanto, hipervulnerável, a cautela precisa ser ainda maior.
O Código de Defesa do Consumidor reconhece que determinadas condições podem fazer com que o consumidor esteja ainda mais frágil perante o fornecedor, merecendo, portanto, proteção especial. Não é por outro motivo que,
dentre as práticas abusivas elencadas no art. 39, está a de “
prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços.”

[...]

Desta feita,
não tendo sido demonstrada a regularidade das contratações, mas sim que a consumidora idosa foi enganada pelas atendentes da parte ré, deve ser declarada a nulidade dos negócios jurídicos
(empréstimo consignado nº. 0059272261 e cartão de crédito de benefício nº. 0059272491) e dos débitos deles decorrentes, com o cancelamento definitivo dos descontos efetivados do benefício previdenciário da demandante. Por conseguinte, deve ser a requerida responsabilizada pelos danos causados à consumidora, na forma do art. 6º, VI c/c art.14, ambos do CDC.

Ao analisar os documentos juntados aos autos, verifico a mesma precariedade apontada na sentença recorrida, conforme exposto acima.

Destarte, o recorrente não comprovou que a recorrida celebrou, de forma inequívoca, os contratos contestados na lide, ônus que lhe incumbia (art. 373, II, CPC/2015).

Observa-se, ainda, analisando as alegações das partes e os demais elementos de prova trazidos aos autos, que o recorrente não prestou informações claras e adequadas a consumidora/recorrida sobre os serviços contratados, violando um dos direitos básicos do consumidor, previsto no art. 6º, III, do CDC.

Assim, entendo não haver motivos para reforma da sentença recorrida, devendo esta se
manter irretocável, por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)